Tribunal: TJBA
Processo: 0756294-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0756294-23.2017.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELADA
/AGRAVAD
A
: JOÃO PAULO BARBOSA DO ROZÁRIO

ADVOGADO(S):

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cível nº 0756294-23.2017.8.05.0001,
negou provimento ao
recurso e
manteve a e
xtinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual. O feito originário buscava a co
brança de
R$ 1.867,48 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
, refere
nte à
multa de infração
. O Município sustentou a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso, uma vez que a execução foi proposta antes da fixação da tese e o valor ultrapassa o limite municipal para débitos de pequeno valor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve violação ao princípio da não surpresa pela aplicação do Tema 1.184 do STF; estabelecer se o valor de R$
1.867,48 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, considerando a competência municipal para definir débitos de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois o Município foi intimado para se manifestar sobre a possível falta de interesse processual superveniente antes da decisão que extinguiu o feito.

4. O Tema 1.184 do STF é de aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da execução, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a processos futuros.

5. A definição de débitos de pequeno valor, para fins de extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo legítima a fixação de parâmetro nacional pelo CNJ (R$ 10.000,00 -
dez mil reias
), superior ao limite municipal de R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)
.

6. Atos normativos infralegais municipais, como portarias e acordos de cooperação técnica, não possuem força normativa para afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ em sede de repercussão geral.

7. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV e V; Lei nº 12.767/2012; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

0756294-23.2017.8.05.0001
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo Agravad
o
JOÃO PAULO BARBOSA DO ROZÁRIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.